Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700981-28.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: BRUNO RODRIGUES DE LIMA, ISADORA RODRIGUES GODOY, THALES RODRIGUES DE LIMA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E S P A C H O O presente recurso está incluído na 12a. sessão virtual (período de julgamento de 12/04 a 25/04/2022), conforme certidão ID 33994908. Ciente da petição colacionada no ID 34031390 e documento que a acompanha. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator